Tribunal: TJMT
Processo: 0018487-05.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018487-05.2018.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JESSIKA EMILENE DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO PRINC. IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018487-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSIKA EMILENE DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DA SILVA ZANLUCHI - CPF: 031.169.611-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO
.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal no 0018487-05.2018.8.11.0002, que absolveu a conduta delitiva da ora apelada
JESSIKA EMILENE DOS SANTOS
da imputação relativa ao cometimento do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, e
art.40, VI,

da Lei no 11.343/2006.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia em suas razões a reforma da r. sentença a fim de que a apelada seja condenada pelo
crime de
tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, e art.40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que
o conjunto de provas amealhados aos autos, especialmente a confissão da recorrente, sobressaem fartos e robustos elementos de convicção que concluem pela condenação pelos fatos descritos na denúncia. (id.147608691-Pág. 03/10).

Em suas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id.
129512666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra.
Silvana Correa Vianna,
é pelo
provimento do apelo, adotando o “
per relationem
” disposto no art.17, § § 2o e 3o da Recomendação no 57, de 05.07.2017- CNMP.
(id. 144247161)
.

Eis em sintese Relatório

Ressai dos autos que em
02/10/2018
, por volta das 16h, os agentes policiais receberam informações sobre a prática de crime contra o patrimônio, (
objeto de autos diverso
), no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Assaí”, tendo como objeto de subtração o veículo FORD F4000, cor prata, placa NJC 9516, o qual possuía sistema de rastreamento, razão pela qual obtiveram êxito em localizar o veículo na Avenida Mário Andreazza, na região conhecida como “
Trevo do Lagarto”,
no município de Várzea Grande/MT.

Nesse contexto, a equipe da Polícia Militar abordou o condutor do veículo, identificado como
Pedro Victor Pereira
, o qual trazia consigo
02 porções de maconha,
ocasião em que

declarou ter adquirido com
JEFFERSON DA SILVA ZANLUCHI
, vulgo “Jefão” momento em que indicou o endereço dele.

Ao chegarem no local indicado, constataram que o
JEFERSON
ao visualizar a guarnição tentou empreender fuga, porém sem sucesso. Na ocasião, fizeram revista pessoal e encontraram em seu poder
03 porções de maconha.

Além disso, realizadas as buscas em sua residência localizaram mais de
15 porções de maconha,
escondida em uma lata de arroz, na cozinha. Foi procedida , ainda a abordagem da adolescente
Ludmila Kesi dos Santos

que confessou aos milicianos a prática do crime de tráfico de drogas
.

Diante do ocorrido,
JEFFERSON DA SILVA
e adolescente

LUDMILLA KESI DOS SANTOS
, foram encaminhados a Delegacia de Polícia para providencias cabíveis.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial a adolescente negou o crime de tráfico relatado que a “
droga localizada na sua casa é de sua irmã Kessika[
JESSIKA EMILENE DOS

SANTOS]
, que a adolescente confirma ser usuária da maconha.

Em seguida, a apelada
JESSIKA EMILENE DOS

SANTOS
, se apresentou perante a autoridade policial identificando-se como a irmã da adolescente
LUDMILLA KESI DOS SANTOS
e confessou ser a proprietária da residência na qual se deu a ação policial mas não restou comprovado o seu envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas.

Por esses fatos, a apelada
JESSIKA EMILENE DOS

SANTOS
, foi
absolvida da prática do tráfico de drogas, decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando a sua condenação

Contudo, o

MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta haver nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas contra a denunciada apelada, devendo a sentença absolutória ser reformada para que ele seja condenado nos termos da denúncia:

“... Assim, não há como se conceber uma eventual absolvição do delito, pois os elementos de prova (depoimentos das testemunhas, o interrogatório da acusada e da adolescente, na fase extrajudicial, q quantidade da natureza da droga apreendida e as circunstâncias do crime) levam a certeza moral da condenação

(id. 147608691-Pag.9).

O pleito acusatório não merece acolhimento
.

Conforme ressai dos autos, e bem explanado na sentença absolutória, não há prova
em juízo,
suficiente,

a confirmar a autoria do delito de tráfico de drogas

por parte do ré
JESSIKA EMILENE DOS

SANTOS,

porquanto o conjunto probatório

não demonstra de forma satisfatória umas vez que as provas inquisitorial não foram corroboradas em juízo,

como lastreado nos fundamentos do sentenciante, a dúvida existente nos depoimentos tomados na fase judicial encontram-se

frágeis, pois assim observou,
verbis
:

“...
A acusada, na esfera extrajudicial (fls. 33/35), confessou

detalhadamente a autoria delitiva. Entretanto, não foi interrogada em juízo em razão de sua ausência/revelia (art. 367 do Código de Processo Penal),fl. 113.As demais provas constantes do feito não autorizam a condenação por tráfico.
A testemunha Jhonatan Silva Norato, Policial Militar condutor da prisão em flagrante, em juízo (mídia), declarou que estava investigando o furto de uma caminhonete F4000 e abordou o veículo, que era conduzido por uma pessoa
cujo nome não se lembrou
.
Tal pessoa portava droga e disse ter adquirido o entorpecente na boca de fumo do acusado Jefferson e indicou o endereço. Na residência indicada efetuou a abordagem do acusado e também de uma mulher e após realizou buscas no imóvel e localizou mais entorpecente.
Declarou ainda que não se lembra de ter abordado a pessoa com o nome de Jessika.
A testemunha Paulo Victor Bissoli Silva, também Policial Militar que participou da diligência, em juízo (mídia), confirmou a abordagem do autor do furto da caminhonete F4000 com droga, e ele informou o local onde havia adquirido o entorpecente. Quando a equipe policial se aproximava do local indicado visualizou o coacusado tentado evadir-se, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e durante busca pessoal localizada a droga. Declarou também que dentro da residência foram localizados mais entorpecentes, mencionando que no momento da abordagem os presentes assumiram a propriedade da droga e por isso todos foram levados a Delegacia. Disse que no local do fato
foi apreendida uma adolescente
Veja-se que
os depoimentos dos policiais não confirmaram a confissão extrajudicial da acusada.
Fato perfeitamente compreensível, já que a acusada não foi abordada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do coacusado Jefferson e da apreensão da adolescente Ludmilla. Tal fato é descrito na inicial acusatória (fls. 05/08). Vejamos:“5) O denunciado JEFFERSON DA SILVA ZANLUCHI e a adolescente Ludmilla Kesi dos Santos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. 6) Ao ser ouvida perante a autoridade policial a adolescente negou o crime de tráfico de drogas narrando que a “droga localizada na casa é de sua irmã Kessika; Que a adolescente confirma ser usuária de maconha. (SIC fls. 22-IP). 7) Nesse comenos, a denunciada JESSIKA EMILENE DOS SANTOS, se apresentou a Delegacia de Polícia como irmã da adolescente Ludmilla. Ao ser ouvida perante a autoridade policial, JESSIKA confessou ser a proprietária da residência na qual se deu a ação policial e confessou a prática do crime de tráfico de drogas.” (destaquei). Observa-se que a própria denúncia aponta que após a prisão do coacusado Jefferson e da apreensão da adolescente Ludmilla, Jessika compareceu na Delegacia de Polícia e admitiu o tráfico de drogas. Mesmo assim, a parte interessada sustenta a procedência da denúncia estribada nos depoimentos dos policiais militares que não efetuaram a prisão em flagrante da acusada e no depoimento extrajudicial da adolescente Ludmila Kessi dos Santos que atribuiu a propriedade do entorpecente à acusada
. Todavia, o órgão acusador sequer arrolou a adolescente ou outra testemunha para ser ouvida em juízo, esclarecer os fatos e judicializar a prova.
Impende registrar que a admissão de culpa feita na delegacia, perante a autoridade policial, devidamente reduzida atermo e cercada de todos os cuidados e formalidades, segundo a melhor doutrina, tem seu valor probante apenas relativo e deve ser confirmada sob o crivo do contraditório.
(Sentença- id.129512658-Pag. 47).

Na sequência, o magistrado de origem considerou: “(...)
Nosso atual sistema processual, por seu art. 155 do CPP, estabelece como indispensável, a judicialização da prova. No caso, não havendo qualquer confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, dos elementos colhidos no inquérito, não há como imputar à acusada a prática do tráfico de drogas estribando o convencimento apenas e tão somente naquela prova apurada na fase inquisitorial(...)
”

Portanto, a prova de autoria delitiva no caso em análise é extremamente precária, visto que se resume aos depoimentos em juízo dos policiais, os quais não mantiveram a harmonia necessária para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. De igual sorte não foi realizada nenhuma investigação policial contra o apelado.

Analisada as provas do conjunto probatório, conquanto o Ministério Público busque a condenação da apelada
JESSIKA EMILENE DOS

SANTOS
,
o pleito não merece prosperar, haja vista que d
os autos não impera a certeza necessária para a sentença condenatória postulada.

Para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso sob exame, como bem fundamentado na sentença absolutória.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que a apelada estaria praticando o crime de tráfico de drogas
.

Assim, a decisão condenatória só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria, sob pena de gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

No mesmo enfoque, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA,
verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

A propósito, como bem observou a douta Procuradoria de Justiça:

“verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado Dhyonatan, mostrando-se imperiosa a sua absolvição, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo.”
(pag. 478-PDF).

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT) “
PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...)Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida
. (Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023